Tribunal: TJDFT
Processo: 0009908-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0009382-21.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 - ID 8211144 do Precatório 0009382-21.2018.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição retificadora (fl. 1 - ID 8012543) contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0710321-37.2017.8.07.0018), a qual gerou o precatório em epígrafe, de teor semelhante à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0009908-85.2018.8.07.0000. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 3. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios